Tribunal: STF
Processo: ARE 1556422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 51, fl. 2):



    “EMENTA APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração para garantir o direito líquido e certo do contribuinte de calcular o tributo, tomando como base de cálculo valor que exclua do preço do serviço os tributos federais e o próprio ISSQN - Descabimento - Tributos federais que constituem o preço do serviço, devendo compor a base de cálculo do ISSQN - Entendimento do STF no sentido de que a diminuição da carga tributária, só poderia ocorrer por meio de lei complementar federal - ADPF nº 189 - Impossibilidade de exclusão do próprio ISSQN de sua base de cálculo, pois faz parte do preço bruto do serviço, não se prestando a via mandamental de meio para excepcionar o efeito “erga omnes” daquela ADPF - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 58), foram rejeitados (Doc. 59).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 56), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TEX BRASIL TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE LTDA e VTEX DAY EVENTOS LTDA alegam violação aos arts. 145, § 1º; e 156, III, da CF/1988. 



    Para tanto, sustentam que “por força da CF/1988, cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais acerca da base de cálculo do ISS. O Tribunal a quo, contudo, entendeu que essa seria uma competência praticamente absoluta do legislador complementar, sem qualquer necessidade de observância a parâmetros constitucionais” (fl. 9, Doc. 56).



    Com base nisso, defendem que “o legislador complementar, a pretexto de regular a base de cálculo do ISS, não pode incluir nela elementos estranhos ao que seja a remuneração pela “prestação de serviços de qualquer natureza”. Caso contrário, o Recorrido estará tributando valores que não condizem com a prestação do serviço, desbordando os limites da sua competência constitucional” (Doc. 56, fl. 9). 



    Afirmam que “ao entender que o próprio ISS, o PIS e a COFINS devem integrar o preço do serviço, o Tribunal a quo violou o conceito constitucional de “prestação de serviço” e o entendimento histórico do E. STF sobre o tema” (Doc. 56, fl. 10).



    Isso porque “para fins de cálculo do preço do serviço, a receita deve ser compreendida como um valor que será incorporado ao patrimônio da empresa, de forma definitiva e incondicional, e que tenha relação direta com as atividades principais exercidas pela empresa. Logo, é fácil concluir que, no conceito de receita, e, por consequência, de preço do serviço, não devem ser incluídos valores que apenas transitem pela contabilidade e são repassados ao Município e União Federal, como é o caso do ISS e das contribuições sociais ao PIS e à COFINS ” (Doc. 56, fl. 10).



    Acrescem que a inclusão do ISS, PIS e a COFINS, na base de cálculo do ISS “viola o princípio da capacidade contributiva, conforme definido pelo STF no julgamento do referido Tema nº 69” (fl. 15, Doc. 23).



    Argumentam que as ADPF’s 189 e 190 “trataram de leis que previam a exclusão de tributos federais, como o PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo do ISS. Essas ações jamais abordaram a exclusão do ISS de sua própria base” (fls. 16-17, Doc. 56).



    Acrescentam que “os mesmos fundamentos que ensejam a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS ensejam a exclusão do PIS, da COFINS e do ISS, da base de cálculo do ISS” (fl. 19, Doc. 56).



    Por fim, requerem o provimento do recurso, “a fim de que seja reconhecido (i) o seu direito líquido e certo de não incluírem os valores do ISS e do PIS/COFINS da base de cálculo do ISS em relação às apurações futuras (afastando-se o cálculo dessas contribuições por dentro), bem como (ii) o seu direito de crédito sobre os valores do ISS e do PIS/COFINS para fins de compensação ou mesmo de restituição dos valores indevidamente pagos, relativos a fatos geradores ocorridos após a impetração do Mandado de Segurança” (fls .22-23, Doc. 56).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a Súmula 636/STF incide ao caso concreto; e (b) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito a dispositivos constitucionais enfocados a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior“ (Doc. 68, fl. 3).



    No Agravo, o agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular, bem como afirma que o acórdão violou dispositivos constitucionais (Doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem afastou a exclusão do ISSQN e dos tributos federais de sua própria base de cálculo, nos seguintes termos (Doc. 51, fls. 3-6):



    “Na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 190, na qual se analisava a constitucionalidade da lei municipal de Poá, foi reconhecida a ocorrência de inconstitucionalidade formal e material, pois a lei municipal ao definir base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, veiculou matéria que é restrita a lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República e afrontou o disposto no art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002 (...). E desse julgamento foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 



    Por sua vez, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 189, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 41 da Lei Complementar nº 118 do Município de Barueri, na redação dada pela Lei Complementar n. 185/2007, que previa que não seriam incluídos na base de cálculo do ISSQN o preço do serviço o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; PIS/PASEP e COFINS.



    (...)



    Portanto, a decisão proferida em sede de ADPF tem efeito “erga omnes” e vinculante, pois atingirá também aqueles que não participaram da ação e será de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário, sob pena de propositura de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal para fazer valer os fundamentos das ADPF´s nºs 189 e 190. 



    Não assiste razão, portanto, a impetrante, quando busca a exclusão do ISSQN e dos tributos federais da base de cálculo do ISSQN. 



    Com observância dos julgamentos acima mencionados, não cabe ao Judiciário definir qual o “preço do serviço” para a fixação da base de cálculo do ISSQN, mas apenas a lei complementar municipal com observância à Lei complementar nacional. 



    O que a impetrante pretende, em verdade, é, ao fundamento do interesse da via declaratória, buscar uma exceção aos efeitos “erga omnes” do quanto já definido naquelas ações de descumprimento de preceito fundamental acima mencionadas, cuja carga declaratória é suficiente para inibir qualquer tipo de interpretação em sentido contrário. 



    (...)



    Além disso, como bem asseverado na sentença a fls. 149: “(...) para o tributo estadual, a inclusão do PIS e da COFINS (e o mesmo raciocínio se aplica aos demais tributos cuidados na demanda) na base de cálculo dele é lídima e, se o é, não há por que não o ser para o ISSQN, visto que, tanto lá como cá, não se trata de incidir tributo municipal sobre tributos outros, mas de incidir o tributo municipal com base de cálculo preço que abarca tributos outros, cujo repasse ao tomador de serviços , então, não é jurídico, mas econômico”.



     A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.” 



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta CORTE, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. 



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.535.322/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/4/2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.480.210-AgR, Relator(a): Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024)



    “IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO.



     I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).



     II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais.



     III Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.469.426 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 15/4/2024)



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Base de cálculo. Pretensão de exclusão de tributos federais. Impossibilidade. Jurisprudência de Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.511.967-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 10/10/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 



    2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.470.865-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 12/6/2024) 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.483.905, Dje de 15/4/2024; e ARE 1.494.469, Dje de 29/5/2024, ambos de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE 1.507.987, Dje de 19/9/2024; e RE 1.494.556, Dje de 13/8/2024, ambos de relatoria do Min. NUNES MARQUES; e ARE 1.437.171, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 9/6/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente